Tribunal: STF
Processo: RE 77863
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-02
Data de publicação: 1974-05-02

Ementa:
AÇÃO DE ACIDENTE DO TRABALHO. PARA CARÊNCIA DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO IMPÕE-SE A OCORRENCIA DA HIPÓTESE DO ART. 308, CAPUT
DO RI. INCORRENDO, INCLUSIVE A DISCREPANCIA COM A INVOCADA SÚMULA N.
230, DELE SE NASO CONHECE.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.